Tribunal: TJDFT
Processo: 0753975-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, neste momento processual, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, especialmente no campo fático - probatório. Ainda, considere-se que a responsabilidade pelos reparos deve ser determinada a parti do efetivo contraditório, além do laudo pericial apresentado, que fundamenta o pedido, ter sido confeccionado unilateralmente. ( ). Lado outro, também não vejo o provável perigo de dano, porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se observa a demonstração de risco iminente à estrutura do imóvel ou ás unidades individuais. Destaco, mais, a extensão do pedido de tutela de urgência, com vários itens que devem ser objeto de reparação/reconstrução, os quais devem ser aferidos individualmente e sob o contraditório, inclusive sob o viés técnico”.
2. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.